Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RESPOSTA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR CONDUTA IMPUTÁVEL AO CORRETOR. RESPONSABILIDADE DA CORRETORA. DEVOLUÇÃO DAS MENSALIDADES PAGAS.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Certificada a intimação das partes para responder aos embargos de declaração, não se pode cogitar de violação ao contraditório no momento da interposição do recurso de apelação.
III. A corretora de seguros responde pelos atos do seu preposto que comprometem a validade ou a eficácia do plano de saúde coletivo empresarial.
IV. Responde a corretora de seguros pela devolução das mensalidades do plano de saúde coletivo empresarial que, devido aos atos do seu preposto, não reverteu em proveito de nenhum dos beneficiários.
V. Apelação conhecida e desprovida.